Tribunal: STF
Processo: RE 120109
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-14
Data de publicação: 1990-08-14

Ementa:
EMENTA : - PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O DIREITO À APOSENTADORIA, COM SALÁRIO INTEGRAL, AOS TRINTA ANOS
DE TRABALHO, CONFERIDO, A MULHER, PELO ART. 165, XIX, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967 (EMENDA Nº 1-69), NÃO EXCLUI A OBSERVÂNCIA DO
TETO DE 95% DO SALÁRIO-BENEFÍCIO INSTITUIDO PELO § 7º DO ART. 3
DA LEI Nº 5.890-73, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 6.210/75.